Tribunal: TJPA
Processo: 0012838-08.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÃCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÃRUS. SITUAÃÃO EMERGENCIAL. RISCO DE CONTÃGIO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.1. O AGRAVANTE INTERPÃS O PRESENTE RECURSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO BENEFÃCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, EM DECORRÃNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÃÃO NÂº 62, DO CNJ.2. APÃS CONSULTA AO SISTEMA ELETRÃNICO DE EXECUÃÃO UNIFICADO (SEEU), VERIFIQUEI QUE SOBREVEIO DECISÃO DO JUÃZO DA EXECUÃÃO, EM 12/03/2021, CONCEDENDO AO ORA AGRAVANTE O BENEFÃCIO DA PRISÃO EM REGIME ABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÃNICO, MEDIANTE A OBSERVAÃÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 115 DA LEP E ARTIGO 319 DO CPP, TORNANDO-SE INÃCUO O PRESENTE AGRAVO ANTE A PERDA DO SEU OBJETO, NOS TERMOS DO ARTIGO 577 DO CPP.3. ANÃLISE DO MÃRITO PREJUDICADA. AUSÃNCIA DE INTERESSE RECURSAL.RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0012838-08.2019.8.14.0401
ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TIAGO
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. RISCO DE CONTÁGIO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
1. O AGRAVANTE INTERPÔS O PRESENTE RECURSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 62, DO CNJ.
2. APÓS CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU), VERIFIQUEI QUE SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, EM 12/03/2021, CONCEDENDO AO ORA AGRAVANTE O BENEFÍCIO DA PRISÃO EM REGIME ABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE A OBSERVAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 115 DA LEP E ARTIGO 319 DO CPP, TORNANDO-SE INÓCUO O PRESENTE AGRAVO ANTE A PERDA DO SEU OBJETO, NOS TERMOS DO ARTIGO 577 DO CPP.
3. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito, julgar-lhe
prejudicado
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 10/05/2021 e finalizada em 17/05/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 30/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0012838-08.2019.8.14.0401
ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TIAGO
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Carlos Alexandre da Silva Tiago
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do
Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA
(fls. 14, verso - 15, verso), que indeferiu o pedido de progressão para o regime de prisão domiciliar em face da pandemia do novo coronavírus.

Em suas
razões recursais
(fls. 03, verso - 07), a defesa aduziu que o ora agravante encontra-se cumprindo pena, em regime semiaberto, no Centro de Progressão Penitenciário de Belém, local em que os apenados possuem direito ao trabalho externo.

Suscitou que, em razão da Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o trabalho extramuros foi suspenso, assim como o direito a visita de familiares, tendo em vista o cenário pandêmico causado pela COVID-19. O juízo da VEP/RMB, nos autos do Processo nº 2000020-53.2020.8.14.0401, com fundamento na mencionada portaria, suspendeu o trabalho externo e as saídas temporárias.

Diante deste cenário, a defesa alegou que ¿
manter um sistema mais restritivo de confinamento não possui qualquer respaldo técnico e racional de que não haverá, naquele ambiente, propagação do vírus, mas é de se cogitar o contrário
¿. Apontou, ainda, que ¿
o risco de contágio é extremamente maior dentro da unidade prisional e pode propagar para pessoas nas ruas, pois existem funcionários que trabalham nas unidades prisionais
¿.

Argumentou que as medidas impostas - suspensão de trabalho externo, saída temporária e visita de familiares - visando conter a disseminação do contágio pelo novo coronavírus produzem um só efeito - a restrição dos direitos humanitários garantidos aos detentos, impedindo-os do processo de reintegração social, de exercer trabalho externo, gozar as saídas temporárias, além da privação das visitas familiares.

Por tais motivos, requereu o deferimento da prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19, nos termos da Resolução nº 62 do CNJ, especialmente aplicável aos apenados com direito ao trabalho externo, saídas temporárias e visitas presenciais de familiares suspensos.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 49-53), o representante do Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 28, verso - 29), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada em seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 57-60), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar requerido pelo ora apenado, sob o fundamento de ausência de motivos ensejadores da hipótese excepcional.

Após detida análise dos autos, observo que a pretensão recursal em testilha resta
prejudicada
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos do
Processo de Execução Penal nº 0012838-08.2019.8.14.0401
, por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que o Juízo da Execução proferiu, na data de
12/03/2021
, decisão
concedendo ao ora agravante o benefício da progressão ao regime aberto com monitoramento eletrônico
, mediante o cumprimento das condições previstas nos
artigos 115 da LEP
e
319 do CPP
, conforme se observa de trecho do pronunciamento judicial colacionado abaixo:
¿
(...). Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito.
Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/ reincidência, preencheu o requisito objetivo em 03/03/2021, já computados os 26 dias de pena remidos nesta data
.
Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário. Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na ¿Casa de Albergado¿ ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente c ursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. (...).
Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP
: (...).
¿.
Grifei

Ademais, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão concedendo os pedidos formulados pelo ora agravante, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução. Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - PERDA DE OBJETIVO POR MOTIVO SUPERVENIENTE - AGRAVO PREJUDICADO.

(...).
O agravo resta prejudicado em razão da perda de objeto por fato superveniente porque a pleiteada progressão do regime fechado para o semiaberto já foi deferida, não mais prevalecendo o interesse recursal
.
(TJ/PR - EP: 15099406 PR, (Decisão Monocrática), 5ª Câmara Criminal, Relator: ROGÉRIO COELHO, Data de Publicação: DJ 1789 29/04/2016).
Grifei
PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
.
(TJ/MG - AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta prejudica a impetração. Com efeito, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: ¿
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
¿.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da perda superveniente do seu objeto, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora